Tribunal: TJES
Processo: 5006963-66.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006963-66.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALDEVAN PEREIRA VITORINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO PARCIAL DA REPRIMENDA. REVISÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de revisão criminal proposta por condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), com o objetivo de redimensionamento da pena.

2.
A condenação teve origem em fato ocorrido em 30/10/2017, no bairro Areinha, Município de Viana/ES, ocasião em que o réu efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, motivado por razão torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa. Após o crime, ocultou o cadáver em local ermo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i)
saber se é cabível o conhecimento da revisão criminal quando fundada exclusivamente na alegação de decisão contrária à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP;

(ii)
saber se é cabível a readequação da pena diante da indevida aplicação da agravante da reincidência, tendo em vista que o crime foi praticado antes do trânsito em julgado da condenação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Quanto à alegação de ilegalidade na fixação da pena pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, verifica-se tratar-se de mera rediscussão do mérito da sentença e do acórdão confirmatório, sem inovação fática ou jurídica que justifique a revisão. Assim, não se conhece nesta parte.

5.
No que tange à aplicação da agravante da reincidência, acolhe-se a insurgência, pois restou comprovado que a condenação anterior transitou em julgado em data posterior ao crime objeto da presente ação, afastando a configuração da reincidência nos termos do art. 63 do CP.

6.
Redimensiona-se a pena do crime de homicídio qualificado para 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mediante aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. A pena do crime de ocultação de cadáver permanece inalterada, fixada em 1 (um) ano de reclusão. Pena total definitiva de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

8. Revisão criminal parcialmente conhecida e na parte que se conhece, julgada procedente para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006963-66.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALDEVAN PEREIRA VITORINO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta por
ALDEVAN PEREIRA VITORINO
, visando a desconstituição de decisão proferida nos autos da ação penal nº 0000427-18.2018.8.08.0050 na qual foi considerado culpado e condenado à pena de
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
pelo crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP) e
01 (um) ano de reclusão
pelo crime de
ocultação de cadáver
(art. 211, caput, do CP), totalizando
17 (dezessete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

O acórdão, restou assim ementado:

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICIDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PENA. EQUÍVOCOS REPARADOS DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não é manifestamente contrária & prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto —probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. A apelação manejada com amparo no art. 593, 111, d, do Código de Processo Penal, não autoriza a anulação do julgamento realizado pelo tribunal do júri pela mera discordância com a valoração dada as provas dos autos, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. 2. Pena-base fixada motivadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP. 2. A confissão, ainda que na fase inquisitorial e com a retratação do réu em juízo, faz incidir a respectiva atenuante. 3. A atenuante da confissão. espontânea e a agravante da reincidência devem ser compensadas. Aplicação da atenuante remanescente (menoridade) no mínimo de 1/6.

(ApCrim. 0000427-18.2018.8.08.0050, 1ª Câmara Criminal, Relator:
Desemb. Willian Silva,
Julg. em 14/09/2020,
Publicado em 27/10/2020
)

A defesa
postula a
revisão da dosimetria da pena
, formulando os seguintes
pedidos
:

Redimensionamento da pena-base
relativa ao crime de homicídio qualificado, ao argumento de que não houve fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
personalidade
e do
comportamento da vítima
, em violação ao art. 59 do Código Penal;

Afastamento da agravante da reincidência
, sustentando que a condenação anterior transitou em julgado
após
a prática do crime aqui revisado, de modo que não se caracteriza a hipótese prevista no art. 63 do Código Penal.

Quanto

ao

primeiro pedido
—
revisão da primeira fase da dosimetria
—

verifico que a matéria já foi expressamente apreciada no julgamento da apelação criminal, quando se manteve a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante, com base nas circunstâncias fáticas descritas nos autos. Assim, não se identifica qualquer erro ou ilegalidade que justifique o reexame da questão no âmbito da revisão criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

Desse modo,

NÃO CONHEÇO

da revisão criminal neste ponto.

Diversamente, quanto ao segundo pedido
–
afastamento da reincidência –
,
entendo que

a pretensão da defesa merece acolhimento.

Isto porque, o acervo probatório revela que a condenação anterior (Ação Penal nº 0001450-33.2017.8.08.0050) transitou em julgado em
01/11/2017
, ao passo que o crime objeto desta ação foi cometido em
30/10/2017
.

Assim, à época dos fatos, não havia trânsito em julgado de condenação anterior, afastando a configuração da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, razão pela qual, passo
à readequação da pena.

Com relação ao crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), mantenho a pena-base, em 20 (vinte) anos e 9 (nove) meses de reclusão, conforme aplicada no acórdão revisando.

Na 2ª fase
, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, aplico a fração de 1/6 (um sexto) de redução, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, resultando na
pena intermediária de
13
(treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes, bem como causa de aumento e diminuição de pena.

De igual modo, quanto ao delito de
ocultação de cadáver
(art. 211, caput, do Código Penal), mantenho a pena fixada no acórdão, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

Fixada a pena no mínimo legal, reconheço a existência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, todavia, deixo de aplicá-la, diante do óbice da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ausentes, ainda, agravantes e outras causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão.

Somadas as reprimendas, na forma do art. 69 do CP, fixo a pena total definitiva do revisionando em
14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, observado o disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

em parte da revisão criminal e, na parte que se conhece

JULGO-A PROCEDENTE
para afastar a agravante da reincidência, redimensionando a pena nos termos acima delineados
.

Dou a matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE DA REVISÃO CRIMINAL
e, na parte conhecida,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para afastar a agravante da reincidência.